Tribunal: STF
Processo: RE 889095
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. DEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio da Petição STF nº 33.918, de 2023 (e-doc. 109).



    2. A intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.



    3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:  



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).



    4. Por sua vez, o art. 138, caput, e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:  



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).



    5. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes.



    6. Tais limites relacionam-se com a efetividade da atuação do amicus curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 



    7. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) postulou seu ingresso como amicus curiae (e-doc. 109), asseverando que a matéria debatida possui relevância nacional, “especialmente no que toca ao comprometimento da prestação do serviço público de energia elétrica”, tendo sua representatividade extensiva por todo o país, conforme a Lei nº 9.427, de 1996, à qual foram atribuídas as incumbências de regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica.



    8. A demanda, como apresentei de maneira sucinta, trata da viabilidade (ou não) de cobrança do preço público pelo uso de faixas marginais em rodovias por empresas prestadoras do serviço de fornecimento de energia elétrica. 



    9. Nesse cenário, avalio adequada a representatividade da Aneel, conforme documentos anexados (e-doc. 109), bem como a disciplina do regime de concessões de serviços públicos de energia elétrica instituída pela Lei nº 9.427, de 1996, fatores que indicam a viabilidade da colação de informações técnicas complementares ao processo, e que favorecem a elucidação da questão.



    10. Ainda, emergem a relevância da matéria discutida e a repercussão social da controvérsia. As determinações ora consagradas, para além do próprio interesse das partes, atingem o cotidiano dos usuários das rodovias, bem como de consumidores de energia elétrica.



    11. Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso como amicus curiae apresentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 



    À Secretaria Judiciária para adotar as providências cabíveis. 



    Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator